Tribunal: TJMT
Processo: 1008482-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008482-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAVINA MARIA RIBEIRO - CPF: 651.419.701-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 290 C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 485, I, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - INDÍCIOS DA CHAMADA
“DEMANDA PREDATÓRIA”
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, e mesmo assim a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, todos do CPC/15.

Muito mais quando presentes indícios d
a denominada
“
demanda predatória
”
, sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando diariamente o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância evidenciada à hipótese e que deve ser prontamente repelida.

Isto porque,
o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Cuiabá/MT, um total de
17 (dezessete) ações em nome da autora para demandar contra apenas cinco instituições financeiras
, sem que promova uma instrução mínima da peça inicial.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAVINA MARIA RIBEIRO

em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição Indébito e Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S/A
que, nos termos do art. 290 c/c art. 321, parágrafo único e art. 485, I, todos do CPC/15, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão não merece prosperar, pois pretende uma sentença judicial de mérito que declare a existência ou não da relação jurídica para dar certeza a uma situação jurídica duvidosa, ressaltando não ter realizado qualquer ato negocial referente a “empréstimo consignado” junto à instituição financeira/apelada.

Aduz que inexiste nos autos quaisquer hipóteses para legitimar o indeferimento da inicial, e a
extinção sem análise do mérito só é válida nos excepcionais casos em que se encontra vício insanável, ou que, havendo necessidade de atividade da parte, esta permaneça inerte e não o corrija.

Alega que tem direito à facilitação de sua defesa e à inversão do ônus da prova, assim, a determinação para a apresentação de extratos bancários deve ser dirigida ao banco apelado, a quem compete provar a existência do negócio jurídico válido, bem como o efetivo recebimento do valor pela autora.

Sob tais argumentos, pugna pela cassação da sentença recorrida com a determinação de envio dos autos à origem para processamento.

Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, ID no 121486168.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a apelante
DAVINA MARIA RIBEIRO
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição Indébito e Danos Morais
em desfavor de
BANCO PAN S/A
, alegando que diante das noticiadas fraudes e inconformada com os descontos que vêm sendo efetivados em seu benefício previdenciário, por meio de seu advogado, solicitou junto ao INSS
o histórico de empréstimos consignados e, para sua surpresa, constatou a existência de 22 contratos de empréstimos consignados.

Narra na inicial já ter realizado empréstimo, mas não na quantidade constante do documento emitido pelo INSS, pelo que acredita não ter firmado o contrato no
304660236-7,
pelo qual teria tomado empréstimo no valor de R$ 597,58 em dezembro/2014, a ser pago em 72 parcelas de R$ 16,78, contrato ativo com 62 parcelas descontadas.

Assim, questiona a contratação/validade do negócio firmado com o requerido, assegurando que é pessoa idosa e, diante dessa circunstância, a lei impõe formalidades que devem ser observadas na contratação de quaisquer negócios jurídicos, em especial quando a parte adversa é agente financeiro.

Salientou que
não basta a apresentação do contrato pelo requerido, mas necessário se faz observar a assinatura nele existente e com cautela se há preenchimento de todas as informações indispensáveis, e por fim, se a conta indicada é ou não do cliente/beneficiário e se
há prova nos autos de que a parte autora usufruiu do valor, sob pena de nulidade do negócio realizado.

Ao fim, requereu a declaração de nulidade do contrato, a condenação do requerido ao indébito de forma dobrada dos valores indevidamente descontados da sua aposentadoria e indenização pelos danos morais suportados.

Recebida a inicial, em despacho saneador, a magistrada singular determinou à autora trazer
extratos bancários da conta que recebe o benefício previdenciário referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro/2014
(ID no 121486152)
.

A recorrente limitou-se a apresentar manifestação e requereu fosse oficiada a instituição financeira para a apresentação dos extratos bancários (ID no 121486154), pedido este que fora indeferido pela magistrada, abrindo-se novo prazo para a autora cumprir a determinação judicial de juntada dos extratos (ID no 121486155).

Ocorre que a parte restou silente deixando decorrer o prazo
in albis
. Assim, na inércia da parte autora, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, todos do CPC/15.

Irresignada com o
decisum,
interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

De início, verifica-se que não merece guarida o apelo da recorrente, devendo a sentença de extinção sem resolução de mérito ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, a legislação processual expressamente prevê que a inicial deve ser instruída e distribuída com os documentos essenciais para a propositura da demanda, indicando, inclusive, qual o caminho a ser trilhado pelos operadores do direito e a consequência da não emenda da peça inaugural, senão vejamos:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
(g.n.)

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que:

Art. 330
. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321

.

Na hipótese dos autos, entendendo ausente o documento imprescindível para a propositura da demanda, o magistrado singular oportunizou à recorrente a emenda para a juntada de extratos bancários do período de outubro a dezembro/2014, época da suposta contratação do empréstimo consignado.

Ocorre que, mesmo após a determinação do juízo, a demandante quedou-se inerte, de modo que seu silêncio acarretou no indeferimento da inicial e, consequentemente, na extinção do feito sem resolução do mérito.

Com efeito, diante de uma
peça inicial inepta
a sinalizar para o desinteresse/desídia da própria autora em promover o adequado impulso da demanda, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Máxime quando respeitados pelo juiz condutor do feito os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com a oportunização da emenda da inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) g.n.

Aliás, diversamente da conduta de qualquer homem médio, optou a autora pela judicialização da demanda sem, contudo, um mínimo de indício de provas acerca da contratação do empréstimo consignado ora discutido.

Deveras, ao ser instigada a apresentar os extratos bancários, optou a autora apenas manifestar-se nos autos acerca da inversão do ônus da prova, concluindo que tal incumbência deveria ser atribuída à instituição financeira e nada fez.

Nesses termos, não obstante o caso dos autos se trate de demanda cujo rito se desenvolva sob o manto das normas consumeristas, a providência determinada pelo magistrado singular pode facilmente ser cumprida pela parte autora, titular da conta do benefício previdenciário, notadamente, em razão de que a inversão do ônus da prova não implica na desoneração da parte autora quanto à comprovação mínima do direito alegado.

Ademais, em que pese a autora alegue dúvida quanto à contratação ora discutida, ela própria sustenta que o contrato se encontra ativo com 62 parcelas descontadas, não havendo qualquer verossimilhança ao questionar a legitimidade da contratação do empréstimo ao final de 62 parcelas descontadas de seu benefício previdenciário.

Nesse sentido, em 20/11/2020 esta colenda Câmara julgou o recurso de apelação cível no 1010565-02.2020, interposto pela autora/recorrente em face da instituição financeira/apelada, cujo recurso fora desprovido à unanimidade:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-

Logo, a conclusão a que se chega é que, na verdade, pretende a apelante, porque não dizer, seu patrono, apenas e tão somente a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, denunciando fortes indícios da chamada “
demanda predatória
” ou “
demandismo
”,
evidenciando,
desse modo,
verdadeiro abuso do direito de petição do causídico dos autos.

Certo é, que
em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído nos presentes autos - Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos -, ajuizou nada menos que 17 (dezessete) ações em nome da autora na Comarca de Cuiabá/MT, em desfavor de cinco instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Assim é que tais práticas abusivas de ajuizamento de demandas em massa, em verdadeiro desvio do direito de petição, devem ser fortemente reprimidas pelo Poder Judiciário.

Quanto ao pleito de gratuidade de justiça, considerando que a matéria sequer fora objeto de análise na primeira instância, apenas para que não se incorra em óbice ao segundo grau de jurisdição, defiro a gratuidade apenas com relação ao presente recurso.

Desta feita, com estas considerações, mantenho inalterada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022